Tribunal: TJDFT
Processo: 0716106-95.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. AUTOCOMPOSIÇÃO VÁLIDA E POSSÍVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A ausência de advogado não é, por si só, óbice à celebração de acordo extrajudicial sobre litígio judicial, já que, no caso, não envolve direitos de terceiros nem direitos indisponíveis. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
2. Da leitura dos termos do acordo extrajudicial, infere-se que inexiste ânimo de novação ou de extinção imediata da dívida por outros meios, porque a intenção das partes é, na verdade, repactuar o saldo devedor em condições mutuamente acordadas pelos litigantes, tanto é que o primeiro boleto tem vencimento estipulado para 16/12/2022 e o último vence em 16/11/2027.
3. O prolongamento dos prazos de pagamento atrai a incidência do art. 922 do CPC, de modo a prestigiar a vontade das partes e, ao mesmo tempo, conferir segurança jurídica ao credor em caso de descumprimento do acordo, pois conferida permissão ao exequente para a retomada do processo de execução na hipótese de quebra do acordo.
4. É incabível a extinção do processo sem resolução do mérito quando foi concedido prazo alongado – até novembro de 2027 – pelo credor em benefício do devedor para viabilizar o cumprimento integral da obrigação. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
5. A medida adequada é a suspensão do processo, na forma do art. 922 do CPC, pelo prazo convencionado entre as partes.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.